Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-32.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000192-32.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: CRISTIANA BISPO SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
A
ÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
ARGUIÇÃO
DE PRE
S
CRIÇÃO BIENAL. REJEIÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO
.
DECRETO-LEI Nº 20.910/32. NORMA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO MATERIAL
DA PARTE AUTORA
.
POSTERIOR APROVAÇÃO D
A
SERVIDOR
A
EM CONCURSO PÚBLICO.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS.
DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA FINS DE MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DESTES NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº. 0000192
-32.2014.8.05.0258
,

figurando
como
Apelante

o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e Apelada
CRISTIANA BISPO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
e, DE OFÍCIO, DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO MATERIAL DA PARTE AUTORA DE PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS, nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA